Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Embora a impenhorabilidade de bem de família se trate de matéria de ordem pública, inviável seu debate em sede de embargos de declaração aviados nesta Instância Recursal, mediante a juntada de prova ainda não submetida à apreciação do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e duplo grau de jurisdição.
3. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
4. Recurso não provido.